Tribunal: TJDFT
Processo: 0719944-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719944-11.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ ROBERTO DO EGYPTO GONÇALVES RECORRIDA: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA CONTRA CAUSADOR DO DANO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Defere-se o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal quando demonstrada a ausência de rendimentos financeiros aptos a permitir a responsabilização da parte pelas despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência. 1.2. No entanto, embora a gratuidade da justiça possa ser requerida a qualquer tempo, o deferimento do benefício opera efeito ex nunc, não retroagindo para alcançar os encargos fixados na sentença. 2. Nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, considera-se hígida a citação encaminhada via correio para o endereço do citando que tenha sido recebida, sem qualquer ressalva, por funcionário de condomínio edilício ou de loteamento com controle de acesso. Compete ao citando elidir a presunção de veracidade do ato mediante prova inequívoca de que não teria tomado conhecimento da citação. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o princípio pas de nullité sans grief, o qual determina que a declaração de nulidade requer a efetiva comprovação de prejuízo à parte. 3.1. Se o mandado citatório cumpriu o fim a que se destina, não há que se falar em nulidade, porquanto ausente qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa. Precedentes. 4. A seguradora, ao pagar a indenização, sub-roga-se no direito de acionar o causador do dano (art. 786 do Código Civil e Súmula n. 188/STF). Por conseguinte, o condutor que der causa a acidente automobilístico, salvo ser for o próprio titular do seguro, fica sujeito à ação regressiva ajuizada pela seguradora, competindo-lhe ressarcir os prejuízos advindos com o pagamento do sinistro. 5. O entendimento jurisprudencial que condiciona a comprovação do dano à apresentação de 3 (três) orçamentos restringe-se às situações em que se postula indenização com base nas próprias estimativas, não sendo aplicável às hipóteses em que o pleito de ressarcimento é baseado no pagamento efetivamente promovido pela seguradora, sobretudo quando ausente elemento objetivo de prova de abusividade do valor cobrado. 6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 248, §4o, 280 e 373, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da citação por ter sido feita em endereço no qual jamais residiu e cuja carta foi recebida por terceiro completamente estranho a ele. Afirma que tais fatos restaram comprovados nos autos. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional; c) artigo 99 do CPC, defendendo a retroatividade dos efeitos ex tunc da gratuidade de justiça. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões da alínea “a” do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça (ID 27723928). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 248, §4o, 280 e 373, §1o, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na situação em exame, contudo, além do apelante não ter apresentado qualquer elemento apto a afastar sua relação com o endereço de entrega do mandado, dois fatos também chamam atenção: a) a carta ter sido aceita na portaria sem qualquer ressalva de desconhecimento do destinatário (ID 25540189) e, b) o apelante ter “comparecido espontaneamente” no feito e interposto recurso no prazo legal, mesmo declarando residir atualmente na cidade de Cabo Frio/RJ (ID 25540199). (...) De toda forma, levando-se em conta que o apelante não sofreu qualquer prejuízo – uma vez que a contenda envolve matéria unicamente de direito e que, mesmo sem advogado cadastrado para recebimento de publicações, teve ciência da sentença proferida em seu desfavor e interpôs recurso de apelação no tempo e modo devidos – o reconhecimento da nulidade do ato citatório mostra-se absolutamente incompatível com a celeridade e boa-fé processuais” (ID 27723928). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência do STJ firmou o posicionamento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso especial no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 99 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “a despeito da possibilidade de deferimento da gratuidade judiciária em sede de recurso, sua concessão possui efeitos ex nunc” (ID 27723928), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. Impugnação ao cumprimento de sentença, em razão de excesso de execução. 2. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo acórdão recorrido não significa deferimento tácito. Precedentes. 3. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial. Precedentes. 4. Agravo interno não provimento. (AgInt no AREsp 1769760/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/3/2021). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS. (...) 3. "Embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade" (AgRg nos EREsp 1.502.212/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 11/06/2019, DJe de 14/06/2019). 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita. (EDcl no AgInt no AREsp 1702325/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ - AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021; e STF - (Pet 9710 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 25/8/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025